Tribunal: TJPA
Processo: 0013626-16.2016.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº____________

APELAÇÃO PENAL Nº 0013626-16.2016.8.14.0049

1ª TURMA DE DIRIETO PENAL

COMARCA DE SANTA IZABEL/PA - VARA CRIMINAL
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RECORRIDO: DOUGLAS MARCELO DA CRUZ RAMOS (DR. PAULO RICARDO FONSECA DE FREITAS - OAB/PA 21475)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

APELAÇÃO PENAL. HOMICIDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISO II E IV DO CÓDIGO PENAL). TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO MINISTERIAL. INDÍCIOS DE AUTORIA EXTRAÍDOS DA ETAPA POLICIAL CONFIRMADOS EM JUÍZO. POSSIBILIDADE DE QUE OS ELEMENTOS FUNDAMENTEM A PRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O legislador pátrio vedou expressamente a condenação baseada exclusivamente em elementos colhidos na investigação criminal, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal. No que se refere à sentença de pronúncia, tal dispositivo deve ser visto com reserva. Assim, nos termos do que dispõe o art. 155 do CPP, o julgador formará a sua convicção pela livre apreciação da prova colhida em contraditório judicial, não podendo basear sua decisão somente nos elementos extraídos da investigação. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que os indícios de autoria imprescindíveis à pronúncia defluam dos elementos de prova colhidos durante a fase inquisitorial.
2. A sentença de pronúncia não encerra condenação, limitando-se tão somente a pronunciar o agente quando presente prova segura da materialidade e elementos indicativos de autoria, pois compete exclusivamente ao Tribunal do Júri, nos crimes dolosos contra a vida, apreciar o mérito da ação penal ou proceder ao exame aprofundado das provas, decidindo, por fim, pela procedência ou não da denúncia.
3. No caso dos autos quanto à autoria delitiva, há presença de indícios, ou seja, de elementos indicativos nos autos que apontam o recorrido como sendo provável autor da conduta delituosa descrita na denúncia. Na fase policial foram ouvidas testemunhas confirmando os fatos narrados em juízo, indicando suficientes indícios de participação delitiva do apelado em homicídio, configurando o fumus commissi delicti que basta para inaugurar a segunda fase do procedimento do Júri (iudicium causae).
ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
CONHECER do recurso de apelação interposto pela ACUSAÇÃO, e DAR PROVIMENTO para, reformando a sentença impugnada, PRONUNCIAR - DOUGLAS MARCELO DA CRUZ RAMOS nas sanções punitivas do crime previsto no Art. 121, §2º, incisos II E IV, do Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Sala das Sessões do
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, no dia
10 de Março de 2020
.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
APELAÇÃO PENAL Nº 0013626-16.2016.8.14.0049
1ª TURMA DE DIRIETO PENAL
COMARCA DE SANTA IZABEL/PA - VARA CRIMINAL
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RECORRIDO: DOUGLAS MARCELO DA CRUZ RAMOS (DR. PAULO RICARDO FONSECA DE FREITAS - OAB/PA 21475)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta às fls. 103/107, pelo r. do
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, impugnando a r. sentença proferida, às fls. 104/107, pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca da Santa Izabel/PA,
que
IMPRONUNCIOU - DOUGLAS MARCELO DA CRUZ RAMOS,
da imputação da prática do crime previsto no
Art.

121, §2º, II e IV, do Código Penal,
fundamentando no Art. 414 do Código de Processo Penal.

O órgão de acusação apresentou DENÚNCIA em desfavor de DOUGLAS MARCELO DA CRUZ RAMOS pelo crime de nomen iuris HOMICÍDIO QUALIFICADO - Art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal.

Noticiam os autos de inquérito policial que, no dia de 30 de outubro de 2016, por volta das 05h30min, o ora recorrido DOUGLAS MARCELO DA CRUZ RAMOS, vulgo "FLY", por motivação fútil, matou o nacional Ronaldo Santiago Pantoja, mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Consta que a vítima estava festejando seu aniversário no "Bar do Kirin", sendo que após o fechamento do estabelecimento, já no período da madrugada, Ronaldo se dirigiu com um grupo de pessoas para a praça localizada em frente ao Ginásio Poliesportivo Municipal, objetivando prosseguir com a comemoração.

De acordo com as testemunhas Luciney Silva de Nazareno e Alessandra Caroline Maciel Silva, a vítima se aproximou do casal que conhecia há aproximadamente três meses e apontou para o ora recorrido, o qual também estava no local, afirmando que teve um desentendimento com ele através de um grupo no aplicativo de mensagens WhatsApp.

Ato contínuo, a vítima convidou Luciney para que o acompanhasse em uma conversa que pretendia ter com o desafeto. Então, Ronaldo e Luciney seguiram em direção a Douglas. A Vítima e ora recorrido iniciaram uma discussão, ocasião em que o recorrido apontou uma arma de fogo em direção a vítima e acionou o gatilho, porém não obteve êxito por falha na execução do disparo, oportunidade em que Luciney correu para longe dos dois.

O recorrido não desistiu do intento criminoso, consumando o ato com a efetivação de outros disparos que ocasionaram o óbito da vítima no mesmo local. Após a ação, o ora recorrido empreendeu fuga em direção a Rod. BR 316, em companhia de um indivíduo não identificado.

Por fim, que uma guarnição da Policia Militar foi acionada e, imediatamente, chegou ao local, encontrando o corpo da vítima Ronaldo caído ao chão, já sem vida. De acordo com os depoimentos colhidos em sede de DEPOL, o crime foi motivado por ciúmes da vítima com a ex-namorada do recorrido, a nacional Barbara Gonçalves da Silva Monteiro.

Em suas
razões recursais
, às fls. 104/107, o r. do
Ministério Público Estadual
pleiteia o conhecimento da presente apelação, e no mérito, o seu provimento, para que o ora recorrido Douglas Marcelo da Cruz seja pronunciado nas penas do Art. 121, §2º, incisos II e IV, do do Código Penal.

Nas
contrarrazões
, às fls. 120/125, o recorrido pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que haja a manutenção da sentença impugnada.

Por fim, o Douto
Procurador de Justiça, Dr. Marcos Antonio Ferreira das Neves,
manifestou-se pelo conhecimento da apelação da acusação e desprovimento, para que seja mantida incólume a sentença vergastada.

É o Relatório.
VOTO

Verificando presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do presente recurso interposto pela
Acusação.

Consoante relatado, em suas razões recursais, às fls. 104/107, o r. do Ministério Público Estadual pleiteia o conhecimento da presente apelação, e no mérito, o seu provimento, para que o ora recorrido Douglas Marcelo da Cruz seja pronunciado nas penas do Art. 121, §2º, incisos II e IV, do do Código Penal.

Em suma, alega a acusação, ora recorrente, que, apesar das testemunhas
Lucinev da Silva Nazaré
e
Alessandra Caroline Maciel da Silva
terem comparecido à Audiência de Instrução e Julgamento, é válido realizar a ratificação de seus testemunhos em sede policial, constantes às fls. 13 e 16 do IPL, os quais passou a transcrever alguns trechos tendo em vista suas relevâncias, e que trago para melhor análise do caso:

Depoimento da testemunha LUCINEY DA SILVA NAZARÉ:
¿Que se apresentou espontaneamente, na data de 30/10/2016, para informar que conhecia a vítima do homicídio ocorrido na mesma data, nas proximidades do Ginásio Poliesportivo de Santa Izahel; Oue conhecia a vítima como Ronaldo, e que o declarante estava na companhia de sua esposa Alessandra e de Ronaldo, na madrugada do dia 30/10/2016, no Ginásio Po/iesportivo de Santa Izahel; Oue conhecia Ronaldo há aproximadamente 3 (três) meses, só cumprimentando-o quando o via na rua; Oue na referida madrugada, encontrou Ronaldo em uma festa em uma casa de shows no Kirin e o reencontrou horas depois, no Ginásio; Que no Ginásio, Ronaldo se aproximou do declarante e apontou para um homem e perguntou se o declarante o conhecia: Oue o declarante respondeu que não;
One Ronaldo disse que conhecia o referido homem através de grupo de WhatsApp e que eles tinham tido uma discussão; Que Ronaldo pediu para o declarante acompanhá-lo para falar com o rapaz; Que o declarante foi até o local e Ronaldo passou a falar com o homem; One mal Ronaldo chegou, o homem apontou uma arma de fogo e efetuou disparos em direção a Ronaldo e ao declarante; Que a arma falhou; Que nesse momento o declarante correu, mas Ronaldo não conseguiu; Que o homem efetuou vários disparos, acertando Ronaldo; Que Ronaldo caiu ao chão; Que o autor do crime estava acompanhado de outro homem e os dois correram em direção à BR-316; Que várias pessoas se aglomeraram no local e acionaram a polícia: Que o declarante e sua esposa, que estava se sentindo mal, foram embora: Oue acredita que o sobrenome de Ronaldo seja Santiago, pois ele se identifica no Facebook como Ronaldo Santiago; Que não conhecia o autor do crime; Que só falava com Ronaldo ocasionalmente.
¿ (Grifos nossos)

Depoimento da testemunha ALESSANDRA CAROLINE MACIEL DA SILVA:
¿Oue na madrugada do dia 30/10/2016, estava no Ginásio Po/iesportivo de Santa Izabel, com seu companheiro Luciney Silva de Nazareno; Que por volta das 04:30h, a vítima Ronaldo Santiago, que também estava no mesmo local, se aproximou de Luciney e perguntou ¿TU CONHECE AQUELE CARA?¿; Que Ronaldo apontou para um homem moreno, magro, com tatuagem no braço; Que Luciney respondeu que não o conhecia; Oue Ronaldo falou para Luciney que o referido homem estava com raiva dele, mas não sabia o motivo; Que Ronaldo convidou Luciney para ir ao encontro do homem, para saber porque tinha raiva de Ronaldo; Que após Ronaldo insistir, Luciney aceitou e o acompanhou até o local;
Que a declarante ficou distante de Luciney e Ronaldo, só observando a situação; Que a declarante viu que Ronaldo e o homem passaram a discutir sobre uma suposta briga via WhatsApp; Que o homem disse a Ronaldo que ele o chamava de ¿COMEDIA, CUZÃO¿, via WhatsApp; Que o homem disse que iria ao banheiro e minutos depois o referido homem já voltou portando uma arma de fogo; Que o homem atirou, mas a arma falhou por duas vezes; Que ao ver a situação, Luciney correu, mas Ronaldo permaneceu no local, pois havia um segundo homem impedindo a sua passagem; Que o homem disparou pela terceira vez, tendo acertado Ronaldo; Que a declarante desmaiou no local; Que quando acordou ainda pode ver o assassino e o seu comparsa fugindo correndo do local;

Que populares chamaram a polícia e a declarante e seu marido foram embora, pois ela estava passando mal;
Oue a declarante ouviu boatos de que ela e seu marido Luciney haviam feito casinha para Ronaldo e, por isso, se apresentaram espontaneamente para relatar o que viram na ocasião; Que conhecia Ronaldo há pouco tempo e não tinha intimidade com ele. ¿ (Grifos nossos)

Na audiência de instrução e julgamento, às fls. 48/49 e 76/77, foram ouvidas as testemunhas de acusação, que se apresentaram firmes em seus depoimentos, afirmando o que segue:

Depoimento da testemunha BARBARA GONÇALVES DA SILVA MONTEIRO:
¿Que no dia dos fatos estava no ginásio; Que chegou a falar com Ronaldo; Que não tinha nenhum tipo de relacionamento com ele; Que namorava com Douglas; Que na época já tinham rompido a relação; Que estava no local quando o fato aconteceu;
Que disseram que mataram ele por culpa da mesma;

Que disseram que era por ciúmes; Que havia conhecido a vítima no dia dos fatos
; Que não teve nenhum tipo de paquera com a vítima; Que a vítima costumava dar em cima da depoente pelo WhatsApp; Que antes de ir para o ginásio estavam todos em um bar; Que não chegou a conversar com o Ronaldo no bar; Que quando chegou no ginásio, o Ronaldo já estava lá; Que não viu o Douglas; Que o Douglas não tinha o costume de andar armado; Que ficou com o Douglas por menos de um mês;
Que fazia alguns dias que estava separada do acusado; Que ouviu os tiros e foi para cas
a; Que tinha muita gente no local;
Que o Douglas chegou a comentar que teria discutido com o Ronaldo pelo WhatsApp
; Que o Douglas era ciumento;
Que sempre disseram que o responsável pela morte seria o Douglas; Que todos que estavam no local falaram que quem atirou teria sido o Douglas; Que depois dos fatos o Douglas não mais a procurou;
Que não teve mais nenhum tipo de relação ou conato com o acusado; Que não sabe se o Ronaldo já tinha sido preso; Que nunca se sentiu ameaçada pelo comportamento de Douglas; Que o Douglas e o Ronaldo eram conhecidos."

Depoimento da testemunha ALESSANDRA CAROLINE MACIEL DA SILVA:
¿Que eslava presente no dia dos fatos; Que estava com seu marido Luciney em uma casa de show; Que depois foram para o ginásio; Que viu o Ronaldo; Que ouviu quando o Ronaldo chegou e perguntou para o seu marido se conhecia o Douglas;
Que o Ronaldo informou que tinha tido uma desavença com o Douglas; Que o Ronaldo não disse o motivo da desavença;
Que o Ronaldo queria que seu marido o acompanhasse até onde o Douglas estava; Que seu marido não queria ir; Que o Ronaldo insistiu, pois não queria ir sozinho; Que ficou observando de longe; Que viu os dois conversando;
Que depois só ouviu os disparos
; Que passou mal; Que não escutou a conversa;
Que seu marido disse que o motivo foi devido a uma briga pelo WhatsApp; Que apenas ouviu o disparo; Que na primeira tentativa de efetuar o disparo a arma falhou;

Que viu quando o acusado se afastou e quando voltou já estava armado; Que tinha um menino impedindo o Ronaldo de passa; Que não sabe se foi o Douglas que efetuou o disparo. ¿

Depoimento da testemunha LUCINEY DA SILVA NAZARÉ:
¿
Que presenciou o fato
; Que foi para uma festa com sua mulher; Que acabou a festa e foram para o ginásio;
Que o Ronaldo lhe chamou; Que o Ronaldo perguntou se ele conhecia o Douglas; Que o Ronaldo disse que queria conversar com ele; Que foi com o Ronaldo; Que chegou na metade do caminho e parou; Que o Ronaldo continuou a ir onde o Douglas estava; Que só ouviu os disparos; Que correu para onde sua mulher estava; Que o Douglas estava acompanhado de outro rapaz;

Que presenciou o momento em que a arma falhou;

Que a arma foi apontada para o Ronaldo
; Que não viu se ouve discussão entre eles; Que não conhecia o Douglas; Que não sabe o motivo do crime; Que não conhecia o Ronaldo direito; Que tinha bastante gente no local; Que o som estava alto.

A decisão de pronúncia deve ser proferida quando ao exame do material probatório levado aos autos, pode-se verificar a demonstração da existência de um crime doloso contra a vida, bem como da respectiva e suposta autoria, ou seja, os indícios de autoria.

A materialidade do presente crime narrado na denúncia encontra-se demonstrada no Laudo de Perícia de local de Crime com cadáver, às fls. 51/55 (IPL).

Assim, pela análise da decisão impugnada, às fls. 101/102, tem-se que o MM. Magistrado entendeu não existirem indícios suficientes para a pronúncia do recorrido como incurso no tipo previsto no Art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal, com base no Art. 414 do Código de Processo Penal. Entretanto, prospera o pleito de reforma da decisão impugnada, já que pelos transcritos, nítidos são os indícios de autoria da prática do referido crime por parte do ora recorrido.

Narram-se nos autos que a morte se deu por motivo fútil, ou seja, por discussão ocorrida através de aplicativo do whatsapp, em que o recorrido estaria com crise de ciúmes por conta de contato existente entra a sua ex namorada e a vítima. O Depoimento da testemunha Bárbara Gonçalves da Silva traz elementos para a referida qualificadora.

Também o recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido encontra-se esculpido no evento surpresa em que a vítima se deparou com o recorrido sacando uma arma no momento em que ambos estavam conversando, impossibilitando com isso a defesa da vítima.

Portanto, quanto à autoria delitiva, há a presença de indícios, ou seja, de elementos indicativos nos autos que apontam o recorrido como sendo provável autor da conduta delituosa descrita na denúncia, conforme transcrito.

Assim, para que se justifique a impronúncia, sob o argumento de insuficiência probatória, é necessária total ausência de elementos indicativos de autoria e materialidade, o que deve ser identificado de maneira fácil pelo Juiz da causa criminal. Havendo indícios suficientes de autoria, como no presente caso, pelos elementos já transcritos, e materialidade, não pode o juízo a quo impronunciar o agente.

Nesse sentido:
PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL, ORDINÁRIO OU DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
IMPRONÚNCIA PELO JUÍZO A QUO. APELAÇÃO MINISTERIAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA PELO TRIBUNAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXISTÊNCIA DE DUAS VERSÕES NOS AUTOS. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA
. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO.
1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia.
2. De acordo com o previsto no Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia não constitui juízo condenatório, mas mera admissibilidade da acusação, bastando, para tanto, a verificação da existência de materialidade e de indícios de sua autoria.
3. Inexiste constrangimento ilegal decorrente da decisão proferida pelo Tribunal de origem que, ao dar provimento ao recurso ministerial, decide pela pronúncia do paciente, fundamentando sua decisão com base no conjunto probatório constante dos autos.
Concluir de forma diversa demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via eleita.
4. A decisão de pronúncia, em observância ao disposto no art. 413 do CPP, não configura ofensa ao princípio da presunção de inocência.
Precedentes do STF.
5. Habeas Corpus não conhecido. (STJ. HC 277.887/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/11/2015, DJe 23/11/2015)
PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. NULIDADE. RECONHECIMENTO EM RHC. NOVEL
DECISÃO. IMPRONÚNCIA. 1. APELAÇÃO CRIMINAL JULGADA. ACUSADO PRONUNCIADO
. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. VIA INADEQUADA. 2. DESENTRANHAMENTO DO DEPOIMENTO DE DUAS TESTEMUNHAS. DETERMINAÇÃO DESTE SUPERIOR TRIBUNAL. CUMPRIMENTO DA DECISÃO. OCORRÊNCIA.
3. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. INCIDÊNCIA. OCORRÊNCIA DO FATO TÍPICO. SUJEIÇÃO AO JÚRI. 4. MAGISTRADO IMPRONUNCIOU. MENÇÃO SOBRE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. RECURSO MINISTERIAL. ACÓRDÃO QUE DETERMINA A SUBMISSÃO DO PACIENTE AO JÚRI. ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE POLICIAL E EM JUÍZO. INDÍCIOS DE AUTORIA. OCORRÊNCIA
. 5. ENTENDIMENTO OUTRO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. 6. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(...)2. Na hipótese, inexiste flagrante ilegalidade, pois não se verifica o descumprimento do julgado proferido por esta Corte em sede de recurso ordinário em habeas corpus, uma vez que a novel decisão que determinou a submissão do paciente ao Conselho de Sentença não considerou as provas cujo desentranhamento dos autos fora determinado, mas sim fundamentou-se na confissão extrajudicial do acusado, não abrangida pelo recurso provido neste Sodalício, e em depoimentos colhidos em juízo.
3. A jurisprudência das duas Turmas desta Corte de Justiça firmou-se na compreensão de que a decisão de pronúncia deve ser comedida na apreciação das provas, mas conter uma mínima fundamentação acerca da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes da autoria, deixando o juízo de valor acerca da efetiva ocorrência do fato típico para ser apreciado por quem constitucionalmente competente, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.
4. Não obstante a impronúncia pelo juiz de primeiro grau, sob o argumento de insuficiência de provas, calcou-se o Sodalício Bandeirante em indícios suficientes de autoria delitiva, colhidos na fase policial e alguns repetidos em juízo, os quais representam, em sintonia com as demais provas amealhadas, corpo instrutório seguro o bastante para sujeitar o paciente ao julgamento pelo tribunal leigo.
5. É inviável a esta Corte revolver todo o arcabouço probatório para aferir o acerto da pronúncia, em prol de acolher a alegada inexistência de prova indiciária suficiente da participação do paciente, eis que não se mostra apropriado à angusta via do remédio heroico.
6. Habeas corpus não conhecido. (STJ. HC 245.032/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe 02/05/2014)
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INCISOS II E IV C/C ART. 14, INCISO II, C/C ART.61, INCISO II, ALINEA E DO CÓDIGO PENAL.
PRONÚNCIA. POSSIBILIDADE.
ALEGAÇÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE 1. Como é cediço, a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa sobre a existência do crime, sendo suficiente que o juiz convença-se de sua materialidade, assim como para a autoria não é necessária a certeza exigida para a prolação de édito condenatório, bastando que existam indícios suficientes de que o réu seja o autor do delito, conforme preceitua o art. 413, § 1º do Código de Processo Penal.
(...) 2. Ademais, não exsurge dos autos comprovação indene de dúvidas quanto à ausência do animus necandi do recorrente.
3. No caso em apreço, portanto, não cabe falar-se em impronúncia, devendo o Conselho de Sentença apreciar, detidamente, as teses hasteadas pela defesa e acusação, decidindo, de acordo com sua íntima convicção, acerca delas, vez que é o juízo natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Princípio do in dubio pro societate.
Decisão de pronúncia mantida. Recurso conhecido e improvido. Unanimidade. [TJPA. Nº 201230093712. Vera Araújo de Souza. J. 10/07/2012. DJ. 12/07/2012]
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA PERFEITAMENTE FUNDAMENTADA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA COM BASE NA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CARACTERIZADO NESTA FASE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA. NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME 1.
O Magistrado Singular, na sentença de pronúncia, limitou-se a demonstrar, de forma comedida, a materialidade do crime e os indícios de autoria da conduta delitiva para submeter os ora recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri
.
2. Havendo indícios suficientes de autoria e materialidade não pode o juízo a quo absolver sumariamente o réu, pois nesta fase prevalece o in dubio pro societate.
4. Recurso desprovido à unanimidade. [TJPA. Nº 201030127266. RELATOR: NADJA NARA COBRA MEDA. J. 25/09/2012. DJ 28/09/2012]

Embora a vedação imposta no art. 155 do Código de Processo Penal - decisão fundada exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação- se aplique a qualquer procedimento penal, inclusive ao relativo aos da competência do Tribunal do Júri, não se pode perder de vista o desiderato da decisão de pronúncia, qual seja, o de encerrar juízo de admissibilidade da acusação (iudicium accusationis).

Na hipótese em apreço, há suficientes indícios de participação delitiva do recorrido em homicídio, configurando o fumus commissi delicti que basta para inaugurar a segunda fase do procedimento do Júri (iudicium causae).

Nesse sentido:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA BASEADOS EM PROVAS COLHIDAS DURANTE INQUÉRITO POLICIAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA
.
1. O legislador prátio vedou expressamente a condenação baseada exclusivamente em elementos colhidos na investigação criminal, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal. No que se refere à sentença de pronúncia, tal dispositivo deve ser visto com reserva
.
2. A sentença de pronúncia não encerra condenação, limitando-se tão somente a pronunciar o agente quando presente prova segura da materialidade e elementos indicativos de autoria, pois compete exclusivamente ao Tribunal do Júri, nos crimes dolosos contra a vida, apreciar o mérito da ação penal ou proceder ao exame aprofundado das provas, decidindo, por fim, pela procedência ou não da denúncia.
3. Hipótese em que a pronúncia não foi baseada exclusivamente em elementos produzidos na fase pré-processual.
4. Agravo regimental desprovido.
(STJ. AgRg no HC 247.911/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 02/06/2015)
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. INDÍCIOS DE AUTORIA EXTRAÍDOS DA ETAPA POLICIAL. POSSIBILIDADE DE QUE OS ELEMENTOS FUNDAMENTEM A PRONÚNCIA. EXAME DE PROVAS. DESNECESSIDADE.
1. A pretensão recursal não demanda o revolvimento de prova. Cuida-se apenas de estabelecer, a partir das premissas fáticas firmadas pelo aresto a quo, a possibilidade de que a pronúncia possa ser lastreada em elementos colhidos no inquérito.
2. Nos termos do que dispõe o art. 155 do Código de Processo Penal, o julgador formará a sua convicção pela livre apreciação da prova colhida em contraditório judicial, não podendo basear sua decisão somente nos elementos extraídos da investigação.
3. Tal regra, porém, deve ser aplicada com reservas no tocante à decisão de pronúncia, pois tal manifestação judicial configura simples juízo de admissibilidade da acusação.
4. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte Superior admite que os indícios de autoria imprescindíveis à pronúncia defluam dos elementos de prova colhidos durante a fase inquisitorial.
5. No caso, registra o acórdão a quo que tanto a vítima quanto seu irmão afirmaram em sede policial que foram os recorrentes que efetuaram os disparos em sua direção, havendo a suspeita de que ambos somente se retrataram em juízo em virtude das ameaças que sofreram.
6. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ. AgRg no REsp 1309425/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/10/2014, DJe 14/10/2014)

Por fim, vale ressalvar que, a pronúncia é reconhecimento de justa causa para a fase do júri, cuja análise não exclui também as provas colhidas no inquérito policial, por tratar-se de indícios. E a legislação em vigor admite como prova tanto a testemunha que narra o que presenciou, como aquela que ouviu. A valoração a ser dada a essa prova é critério judicial, motivo pelo qual não há qualquer ilegalidade na prova testemunhal indireta.
Nesse sentido:
PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL, ORDINÁRIO OU DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO EXCLUSIVAMENTE COM BASE EM PROVAS DO INQUÉRITO POLICIAL. PROVA ILÍCITA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(...)3. Não há que falar em ausência de provas para a condenação quando tal questão já foi devidamente analisada e afastada pelas instâncias de origem, oportunidade em que, ao valorarem as provas juntadas aos autos, concluíram pela existência de provas suficientes de autoria, demonstrando por meio dos depoimentos das testemunhas
colhidos na fase inquisitorial, e confirmados em juízo,
a existência de provas para sustentar a decisão do Conselho de Sentença.
4. A via estreita do habeas corpus não se presta à rediscussão da matéria fático-probatória, devendo a ilegalidade decorrer de fatos incontroversos. Não pode ser no writ enfrentada argumentação dependente de revisão interpretativa dos elementos probatórios dos autos, mas, apenas, a verificação, de plano, de grave violação de direitos do paciente.
5. A pronúncia é reconhecimento de justa causa para a fase do júri, cuja análise não exclui as provas colhidas no inquérito policial, por tratar-se de indícios.
6. A legislação em vigor admite como prova tanto a testemunha que narra o que presenciou, como aquela que ouviu. A valoração a ser dada a essa prova é critério judicial, motivo pelo qual não há qualquer ilegalidade na prova testemunhal indireta.
7. Não se procede à revisão da dosimetria da pena quando o pleito é formulado de forma genérica, sem a indicação específica da ilegalidade.
8. Habeas corpus não conhecido.
(STJ. HC 265.842/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 01/09/2016)
CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso de apelação
interposto pela ACUSAÇÃO, e
dou PROVIMENTO
para, reformando a sentença impugnada, PRONUNCIAR - DOUGLAS MARCELO DA CRUZ RAMOS nas sanções punitivas do crime previsto no
Art.

121, §2º, incisos II E IV, do Código Penal,
a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

É o voto.

Belém (PA), 10 de março de 2020.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora